Tribunal: TJSP
Processo: 2164310-18.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado por Renata Gonçalves em favor de Rafael José de Oliveira Abreu, visando à revogação da prisão preventiva, alegando ausência de requisitos para custódia cautelar. Alega-se que a decisão combatida carece de fundamentação idônea e baseia-se em informações inexatas sobre a vida pregressa do

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado por Renata Gonçalves em favor de Rafael José de Oliveira Abreu, visando à revogação da prisão preventiva, alegando ausência de requisitos para custódia cautelar. Alega-se que a decisão combatida carece de fundamentação idônea e baseia-se em informações inexatas sobre a vida pregressa do paciente. Ainda, afirma-se que a custódia decorre de abordagem amparada apenas na versão dos policiais, sem filmagens ou testemunhos civis para corroborar o relato. Sustenta-se também que não foi demonstrada a ligação do paciente com a droga apreendida.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, considerando as alegações de ausência de requisitos para custódia cautelar e a falta de provas concretas sobre a ligação do paciente com a droga apreendida.
III. Razões de Decidir 3. A prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa. 4. A decisão está fundamentada na quantidade de droga apreendida e na necessidade de garantir a ordem pública, inclusive diante da vida pregressa, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas.
IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Liminar cassada.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XLIII; CPP, art. 312; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput, c.c. art. 40, V.
Jurisprudência Citada:
STJ, RHC no 116986 RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 10.09.2019;
STJ, AgRg no HC n. 768.018/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 19.12.2022;
STJ, AgRg no HC n. 996.505/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, T5, j. 03.09.2025.